Tribunal: STF
Processo: HC 60885
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
-REVISÃO INDEFERIDA POR DECISÃO DO TRIBUNAL LOCAL. "HABEAS CORPUS"
PLEITEANDO NOVO JULGAMENTO DO MENCIONADO RECURSO, SEM INVOCAR NENHUM
FUNDAMENTO ADEQUADO.
-PRETENSO DIREITO A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, QUE NÃO
PODE SER APRECIADO ORIGINARIAMENTE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
-PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E INDEFERIDO.